Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720076-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A, NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO SAFRA S A, LUIZ ANTONIO ARAUJO D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o réu, Banco Safra S/A, no prazo de 5 (cinco) dias, a esclarecer onde ocorreu o "erro pontual na parte do autorizador único" e se ele é de sua responsabilidade. O citado erro foi descrito no recurso de Apelação, nos seguintes termos: "A tela juntada pelo apelante, com outras duas colunas, incluindo “autorizador único” não se coaduna com a realidade, havia autorização para que ele realizasse transferências até R$ 200.000,00. Havia um erro pontual na parte de autorizador único, ou seja, mesmo marcado “não”, este não era utilizado para aplicação e determinação da alçada (neste caso não determinava o mesmo como autorizador único)." É que, conforme se verifica do documento de ID 71400749, apenas o usuário master constava como autorizador único. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator